Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-88.2022.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão quanto à aplicação do redutor do tráfico às rés. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar o pleito, pela ausência dos requisitos. Intuito de prequestionamento dos artigos citados pelas embargantes. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão. Embargos acolhidos parcialmente, com a integração da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão quanto à aplicação do redutor do tráfico às rés. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar o pleito, pela ausência dos requisitos. Intuito de prequestionamento dos artigos citados pelas embargantes. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão. Embargos acolhidos parcialmente, com a integração da fundamentação do acórdão.